Tribunal: TJPA
Processo: 0803120-75.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803120-75.2019.8.14.0005

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: PAULO CESAR PEREIRA DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO MEDIANTE ACORDO CELEBRADO POR SUPOSTO PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE PELO BANCO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de cobrança fundada em contrato de cartão de crédito, julgou improcedente o pedido inicial, ao reconhecer que o réu realizou pagamento acreditando tratar-se de quitação integral da dívida, após negociação entabulada com pessoa que se apresentava como representante do banco. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a legitimidade da expectativa do consumidor quanto à quitação integral da dívida mediante pagamento reduzido; (ii) verificar se houve falha probatória da instituição financeira quanto à desconstituição da narrativa defensiva; e (iii) analisar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que o recorrido foi contatado por pessoa que se apresentou como representante da instituição financeira, sendo orientado a efetuar pagamento para fins de liquidação da dívida, circunstância corroborada por comprovantes bancários e mensagens trocadas posteriormente com gerente da instituição financeira.

4.

A instituição financeira não apresentou gravação da negociação telefônica, histórico interno da tratativa, documentação apta a infirmar a versão apresentada pelo consumidor, nem esclareceu satisfatoriamente a destinação do valor pago, fragilizando a pretensão recursal.

5.

Aplicam-se à hipótese os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, previstos nos arts. 113 e 422 do Código Civil, bem como a teoria da aparência, especialmente diante da verossimilhança da narrativa defensiva e da ausência de mecanismos eficazes de controle e rastreabilidade das negociações realizadas em nome da instituição financeira.

6.

O ônus da prova incumbia também à autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, quanto aos fatos impeditivos ou modificativos da defesa apresentada pelo réu, não tendo a apelante se desincumbido adequadamente desse encargo processual.

7.

Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados no percentual mínimo legal previsto no art. 85, §2º, do CPC, inexistindo excesso ou desproporcionalidade apta a justificar sua redução.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A legítima confiança criada no consumidor por negociação realizada por suposto representante da instituição financeira, aliada à ausência de prova apta a desconstituir a narrativa defensiva, autoriza a manutenção da improcedência da cobrança. 2. A ausência de mecanismos eficazes de rastreabilidade e comprovação das tratativas negociais fragiliza a pretensão da instituição financeira à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima. 3. Inexiste fundamento para redução de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113 e 422; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §§2º e 11.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
09
a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
DO RECURSO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
e
recebido
no duplo efeito

(ID 34198690).

Passo a relatar
.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
. contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de PAULO CESAR PEREIRA DOS ANJOS, julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

A
sentença
recorrida (ID 29016910), rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e ausência de documentos essenciais e, no mérito, concluiu que o requerido foi induzido a erro por pessoa que se apresentava como representante autorizado da instituição financeira, acreditando ter celebrado acordo para quitação integral da dívida mediante pagamento de R$ 7.300,00. O magistrado destacou que a instituição bancária não apresentou gravação da ligação, documento formal infirmando a versão do réu, nem esclareceu satisfatoriamente a destinação do valor pago, reconhecendo afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima. Ao final, julgou improcedente a cobrança e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas
razões recursais
(id 29016914), o apelante sustenta
que
a sentença merece reforma porque inexistiria prova válida de acordo de quitação integral da dívida;
que
os comprovantes bancários e conversas de WhatsApp apresentados pelo recorrido não demonstrariam proposta formal de quitação nem vínculo do suposto representante com a instituição financeira;
que
os documentos juntados indicariam apenas transferência de valores do 51º Batalhão de Infantaria da Selva para conta do próprio recorrido, sem comprovação de pagamento destinado ao cartão de crédito objeto da demanda;
que
não foi apresentada minuta de acordo, instrumento de confissão de dívida ou documento formal apto a extinguir a obrigação; e
que
o Banco comprovou suficientemente a existência e o inadimplemento da dívida. Ao final, requer, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais; e pela reforma integral da sentença para julgar procedente a ação de cobrança.

Em
contrarrazões
apresentadas ao id 29016921, o apelado defende a manutenção integral da sentença, sustentando que restou demonstrado nos autos que foi contatado por funcionário do Banco, o qual lhe ofereceu proposta de quitação integral da dívida pelo valor de R$ 7.300,00; que realizou o pagamento conforme orientação recebida; que posteriormente o próprio gerente da agência confirmou que o valor fora direcionado à instituição financeira, embora posteriormente tratado apenas como amortização parcial; e que a preposta do banco, em audiência, não conseguiu afastar a narrativa defensiva. Aduz, ainda, que os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo legal previsto no art. 85, §2º, do CPC, inexistindo qualquer excesso.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar se a sentença recorrida deve ser reformada para reconhecer a exigibilidade do débito decorrente de contrato de cartão de crédito, diante da alegação do recorrido de que teria celebrado acordo de quitação integral mediante pagamento da quantia de R$ 7.300,00.

A instituição financeira apelante sustenta, essencialmente, ausência de prova formal do alegado acordo e insuficiência dos elementos apresentados pelo recorrido para demonstrar a quitação da dívida.

Todavia, após detido exame dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece reforma.

Inicialmente, observa-se que a própria sentença reconheceu a existência da dívida originária decorrente do contrato de cartão de crédito, controvérsia que não foi afastada pelo recorrido. O ponto central da lide reside, especificamente, na legitimidade da expectativa criada ao consumidor acerca da quitação do débito mediante pagamento reduzido.

No caso concreto, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o recorrido foi efetivamente contatado por pessoa que se apresentava como representante da instituição financeira, tendo sido orientado a efetuar pagamento para fins de liquidação da dívida. A narrativa defensiva não se apresenta isolada ou desprovida de suporte mínimo, especialmente diante dos comprovantes de transferência bancária e das mensagens posteriormente trocadas com gerente da instituição financeira, mencionadas nas contrarrazões.

Cumpre destacar que, em audiência de instrução, a preposta da instituição financeira não soube esclarecer a destinação do valor pago nem apresentou gravação da negociação telefônica ou documentação apta a infirmar a versão apresentada pelo recorrido, circunstância expressamente registrada pelo magistrado sentenciante.

Em hipóteses dessa natureza, aplica-se a teoria da aparência e os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, os quais possuem assento nos
arts. 113 e 422 do Código Civil
:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

A boa-fé objetiva impõe às partes deveres anexos de lealdade, transparência e cooperação, sendo incompatível com tais postulados permitir que o consumidor suporte integralmente os prejuízos decorrentes de falha na comunicação institucional da própria instituição financeira.

Embora o banco sustente inexistência de documento formal de renegociação, não se pode ignorar que negociações bancárias contemporâneas frequentemente ocorrem por meios eletrônicos e contatos telefônicos, cabendo à própria instituição financeira demonstrar mecanismos seguros de autenticação e rastreabilidade das propostas ofertadas aos consumidores.

Além disso, a alegação recursal de que os comprovantes juntados pelo recorrido não demonstrariam pagamento diretamente à instituição financeira não afasta, por si só, a verossimilhança da versão defensiva, especialmente porque a controvérsia não se limita à mera existência da transferência, mas à legítima confiança criada no consumidor quanto à destinação e finalidade do pagamento realizado.

Importante registrar que o ônus probatório, à luz do art. 373, II, do CPC, incumbia também ao autor quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da defesa apresentada pelo réu, especialmente diante da alegação específica de negociação entabulada por intermédio de suposto representante da instituição financeira.

Nesse contexto, a ausência de gravação da ligação, de histórico de negociação, de registro interno de cobrança ou de esclarecimento satisfatório acerca da conta indicada para pagamento fragiliza substancialmente a pretensão recursal.

A sentença recorrida mostrou-se adequadamente fundamentada, observando o conjunto probatório produzido e aplicando corretamente os princípios consumeristas e contratuais incidentes à hipótese.

No tocante ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao apelante.

Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, exatamente no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, inexistindo manifesta exorbitância ou desproporcionalidade apta a justificar arbitramento equitativo.

Dessa forma, não há fundamento para redução da verba honorária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 17/06/2026